Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2a FASE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADORA. INERTE. PROVIDENCIADAS PELA AUTORIA. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública.
2. Contudo, na hipótese, a autora firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira, admitindo-se eventual prova em sentido contrário somente se produzida pela parte adversa.
3. A responsabilidade pela situação precária da prestação é em grande medida da apelante, pois a ela, como administradora formal da empresa, caberia a guarda e manutenção da documentação necessária à exposição das demonstrações contábeis e demais papéis legais da empresa que conduzia.
4. A oportunidade de encaminhamento das contas e dos documentos que pudessem ser utilizados para se apurar a situação financeira da empresa foi dada à recorrente, mediante intimação no prazo processual de 15 dias (art. 550, §5o, do CPC), sem que esta se manifestasse e levando que o apelado o fizesse.
5. A carência de elementos da prestação de contas propiciada pelo apelado é diretamente decorrente da ausência de documentos e detalhes das rubricas e movimentos contábeis e financeiros que a administradora deixou de apresentar. As lacunas apontadas decorrem, em boa medida, da desídia da apelante.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.